Tribunal: CARF
Processo: 11543.000333/2003-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11543.000333/2003­79
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.670 – 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Matéria
CRÉDITO PRESUMIDO IPI
Recorrente
COMPANHIA COREANO­BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO ­
KOBRASKO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ­ IPI
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF no 20
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000333/2003-79
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000333/2003­79
Acórdão n.o 9303­010.670
CSRF­T3
Fl. 3

2
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
366/387), admitido parcialmente em relação à matéria "1) concessão do crédito presumido do
IPI no caso de exportação de produtos com a classificação NT", contra o aresto 3102­
01.602 (fls. 349/359), de 26/03/2014, que negou provimento ao o recurso voluntário e que
restou assim ementado na questão devolvida a esta Turma:
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
PRODUTOS
NÃO
TRIBUTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A exportação de produtos NT não gera direito ao
aproveitamento do crédito presumido do IPI, lei no 9.369/96, por
não estarem os produtos dentro do campo de incidência do
imposto.
A Fazenda, em contrarrazões, (fls. 469/476), pugna pelo improvimento do
apelo especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
Não me alongo porque a matéria está sumulada. Veja­se o enunciado da
Súmula CARF no 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de
insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem reparos à r. decisão.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial de
divergência do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11543.000333/2003­79
Acórdão n.o 9303­010.670
CSRF­T3
Fl. 4

3

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital